Tribunal: TJSP
Processo: 2099839-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheque - Decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, a teor do artigo 921, III, do CPC - Suspensão autorizada pelo art. 921, inciso III, do CPC – Ausência de prejuízo à credora, que poderá continuar a busca de bens junto a instituições financeiras e órgãos públicos, mediante expedição de alvará já autorizada - Agravo improvido.